Tribunal: TJES
Processo: 0001131-65.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001131-65.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO GONCALVES ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ART.
21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E ART. 147, DO CÓDIGO PENAL
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. CABIMENTO. VALOR INADEQUADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO NA FASE RECURSAL. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, incluindo a confissão do réu, e documentais demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, e artigo 147, do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. A contravenção penal de vias de fato, constante no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, em regra, não deixa vestígios, porquanto se trata de atos violentos praticados contra pessoa que não resultam em lesões corporais e/ou sequelas. 3. Quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação. 4. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES. 8. “
Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que nos casos em que o réu permanece preso durante toda a instrução processual, e não apareçam fatos novos capazes de modificar o entendimento consignado no momento da decretação da prisão preventiva, não há motivo para que o réu seja posto em liberdade justamente após ter sido proferida uma sentença penal condenatória em primeira instância, e este é o caso dos autos.
” 5. A fixação de honorários advocatícios pelo juiz em razão da atuação do advogado dativo na defesa do réu no primeiro grau de jurisdição se deu estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ressalta-se que a tabela de honorários da OAB/ES não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente desse TJES. Entretanto, o valor atribuído não se mostrou razoável e proporcional aos serviços prestados, razão pela qual merece ser majorado. 6. É cabível o arbitramento dos honorários advocatícios ao advogado dativo nomeada para atuar na esfera recursal, responsável pela confecção das razões recursais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
PAULO GONÇALVES ROCHA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
de
Conceição do Castelo
(fls.
116/117-v
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, às fls. 02/0
3
dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“ [...] no dia 23 de fevereiro de 2020, por volta de 17h15min, na Av. José Grilo, Centro, neste município e Comarca de Conceição do Castelo, o denunciado em epígrafe ofendeu a integridade física da vítima, Sr. Josinei da Silva Rodrigues, com chutes e empurrões, ocasionando-lhe as lesões de natureza leve, conforme histórico do BU de fls. 06/07 e declarações de fls. 08.

Aflora dos autos que na data dos fatos a vítima estava transitando pela cidade juntamente com sua namorada e irmã, momento em que o denunciado veio em sua direção e o surpreendeu com um forte tapa no peito, jogando-o contra o portão.

Registra-se que não é a primeira vez que o denunciado aborda Josinei querendo tirar satisfações sobre um boato de que a tempos atrás a vítima o teria agredido enquanto estava embriagado.

A vítima nega ter agredido o denunciado no passado e afirma acreditar que esteja sendo confundido com outra pessoa.

Na primeira ocasião, em dezembro do ano de 2019, o denunciado ao avistar a vítima de bicicleta aproximou-se e desferiu golpes com o capacete no rosto de Josinei, derrubando-o no chão e ocasionando-lhe diversas escoriações.

Ademais, em outra oportunidade tentou agredir a vítima com um pedaço de madeira, contudo, foi impedido por populares que estavam no local.

Como se não bastassem todas as agressões, o denunciado ainda enviou vários áudios para a rede social da vítima ameaçando agredi-lo novamente, conforme mídia de fls. 06 [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, e artigo
147, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
,
à pena de
01
(
um
) mês de
detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
129/138
dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória
à condenação em ambos os delitos, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, postula ainda, a majoração dos honorários advocatícios fixados em 1º grau de jurisdição, bem como pela fixação deste estipêndio pela atuação em 2º grau.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Pois bem. Inicialmente, é válido consignar que a contravenção penal de vias de fato, constante no artigo 21, do Decreto-Lei nº. 3.688/41, prevê a seguinte conduta:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Destaco
que a conduta prevista pelo referido artigo consiste em infração penal que ameaça a integridade física através da prática de violência que não resulte em lesões corporais.

Quanto ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal, elucida a seguinte conduta:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Assim, vejamos os elementos constantes no processo que demonstram o cometimento dos delitos previstos nos
artigos 21, da Lei de Contravenções Penais, e 147, do Código Penal.

No
caso em tela, a
materialidade
do crime restou
inconteste
, por meio do
Boletim de Ocorrência de fls.
08/09
.

Quanto à
autoria delituosa
, vislumbro que também restou evidenciada, especialmente pela prova testemunhal.

Conforme declarações da vítima
Josinei da Silva Rodrigues
em sede de investigação policial, às fls.
10/10-v
dos autos físicos, a saber:

“
[...] O declarante comparece nesta delegacia de Polícia Civil e confirma o histórico do boletim de ocorrência retro mencionado; QUE esclarece que essa foi a terceira vez que PAULO ROCHA aborda o declarante o acusando de ter participado de uma briga contra ele (Paulo Rocha), alegando que o declarante o havia agredido enquanto ele estava embriagado; QUE PAULO ROCHA faz provocações com a intenção de que o declarante reaja; QUE no mês de dezembro do ano passado (2019) PAULO ROCHA encontrou o declarante na rua e ao vê-lo conversando com um conhecido parou sua motocicleta, ato contínuo indo de encontro ao declarante e em seguida desferiu um golpe com o capacete que usava no rosto do declarante; QUE o declarante estava sentado em cima da sua bicicleta e ao receber o golpe com o capacete caiu e ralou a perna e o braco, que seu rosto ficou inchado onde recebeu o golpe de capacete e teve fortes dores de cabeça por cerca de uma semana; QUE apesar de ter sido agredido e sofrido lesão o declarante não buscou atendimento médico naquela ocasião, tendo se auto medicado em casa; QUE ainda no mês de dezembro/2019 estando o declarante na praça matriz PAULO ROCHA chegou ao local e de posse de um pedaço de madeira quis agredir o declarante, não conseguindo lograr êxito por ter sido contido por populares que se encontravam no local; QUE naquela oportunidade o declarante se sentiu ameaçado em sua integridade física e vida; QUE no fato descrito no boletim em tela o declarante estava transitando pela Avenida José Grilo quando foi abordado por PAULO ROCHA que sem anda falar (sic) deu um forte tapa no peito do declarante, o jogando contra um portão, ato contínuo desferindo dois chutes em sua perna; QUE o declarante se fazia acompanhar de sua namorada e de sua irmã e essas vendo o declarante ser agredido elas interviram para que PAULO ROCHA cessasse as agressões, tendo sua irmã ligado para a Polícia Militar; QUE PAULO ROCHA ao ver a irmã do declarante ligar para a polícia ficou dizendo "LIGA, LIGA PARA VOCÊ VER O QUE VAI ACONTECER", tendo se abaixado para pegar uma pedra; QUE PAULO ROCHA ao ver que a irmã do declarante havia ligado para a polícia não mais o agrediu, tendo ido embora antes da chegada da viatura policial; Que das agressões sofridas o declarante não ficou com lesão aparente, mas ficou com a perna esquerda bastante dolorida na região da coxa, porém mais uma vez não foi ao hospital; Indagado o por que ao ser agredido não buscou atendimento no hospital local, respondeu que não gosta de ir ao hospital e prefere se tratar em casa; Que neste ato manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de PAULO ROCHA pelos crimes de ameaça e lesão corporal [...]”.

Quanto ao acusado, ao ser interrogado em juízo, confessou os atos, nos seguintes termos:

“
[...
]
Ao ser indagado sobre os referidos fatos imputados, sendo via de fato e ameaça, respondeu que: Sim, que fez isso;

Que agrediu a vítima com chutes e empurrões
; Que aconteceu pois em dias anteriores, o acusado estava alcoolizado e a vítima supostamente o agrediu com chutes na costela e soco na cabeça; Que não se recorda se ameaçou a vítima;
Que tinha bebido na noite anterior aos fatos da denúncia; Que em 2019 agrediu o Sr. Josinei com um capacete
; Que tudo foi por conta do soco e chute que a vítima proferiu no acusado; Que havia contato com a vítima antes da suposta agressão anterior proferida por Josinei; Que não pode afirmar se a vítima é usuário de drogas; Que era colega da vítima, de frequentar a casa do réu; Que depois dos fatos narrados não teve mais contato com a vítima; Que já respondeu por processos anteriores, ambos por agressões; Que se arrepende dos fatos narrados e confessados; que faz tratamento médico psiquiátrico”.

Portanto, percebemos que as declarações prestadas pela vítima são harmônicas à confissão do réu em sede judicial, confirmando os fatos narrados na denúncia, não restando dúvidas sobre a narrativa dos fatos.

A defesa se insurge, quanto ao delito das vias de fato, alegando a indispensabilidade do exame de corpo e delito, afirmando a impossibilidade de comprovar as lesões sofridas pela vítima diante da ausência de laudo.

Porém, destaco que tal conduta é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima.

Por essa razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito, eis que, como dito, as vias de fato não deixam marcas no ofendido. Nesse sentido:

(...).
Desnecessidade, ademais, laudo pericial, eis que a contravenção penal de vias de fato pode se configurar, em tese, mesmo quando não deixa vestígios.
Requisitos da justa causa, pressupostos processuais e condições para o exercício da ação penal preenchidos. Constrangimento ilegal não configurado. Conhecimento e denegação da ordem. (TJPR; Rec 0017826-18.2023.8.16.0000; Ivaiporã; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Priscilla Placha Sá; Julg. 17/04/2023; DJPR 18/04/2023).

(...).
Desnecessidade de comprovação das lesões corporais por laudo pericial, tendo em vista a prescindibilidade da sua ocorrência para a configura da infração contravencional. Precedentes. Condenação mantida.
Básica estabelecida no piso legal e que sofreu aumento de um sexto, na segunda fase, em razão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Reprimenda que deve ser de prisão simples, e não de detenção (como fixado na origem). Suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. Regime aberto, para o caso de conversão. Apelo parcialmente provido para o mencionado fim. (TJSP; ACr 0000088-83.2018.8.26.0462; Ac. 16565983; Poá; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Tristão Ribeiro; Julg. 16/03/2023; DJESP 24/03/2023; Pág. 3633).

1.
As vias de fato, com previsão legal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, de modo que a realização de laudo pericial é prescindível a caracterização da contravenção penal.
2. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no seu art. 167, a possibilidade da prova testemunhal suprir a falta de exame de corpo de delito. [...].” (TJES; APCr 0000076-59.2014.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 05/10/2020).

Da mesma forma, em relação ao crime de ameaça,
certo é que as provas produzidas
são
firmes ao atribuir ao réu a infração penal, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença, principalmente em relação à confissão do próprio acusado.

Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese, onde o recorrente ameaça o
ofendido
buscando uma pedra ao
ser informado que a vítima chamaria a polícia, diante das agressões
.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

(...) 6.
Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(APN n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.389; Proc. 2022/0081348-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2022).

Diante do exposto
, inviável
a absolvição do recorrente em relação a
os delitos previstos
no

artigo 21, da Lei de Contravenções Penais
, e 147, do Código Penal, uma vez que devidamente demonstrados nos autos as vias de fato e ameaças proferidas pelo apelante
.

Prosseguindo
, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por fim
, passo a analisar os pleitos da advogada dativa Drª.
Adelaine Medeiros Velano
– OAB/ES nº
24.327
, acerca da majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios dativos pela magistrada sentenciante, bem como da fixação de honorários pela sua atuação na fase recursal.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Ressalto que a tabela de honorários da OAB/ES não vincula os magistrados no momento de arbitrar o valor dos honorários ao advogado dativo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que evidencia o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça:

[...]. Importante ressaltar que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-r/2011 vinculam o poder judiciário na fixação de honorários advocatícios, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJES; APCr 0003761-94.2017.8.08.0050; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021).

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, e que se limitou a participação em uma audiência de instrução e apresentação de alegações finais, tendo o magistrado sentenciante fixado os honorários devidos em R$ 500,00 (
quinhentos
reais).

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da sentença ora objurgada:

Na forma da jurisprudência do TJES (0000040-49.2017.8.08.0046) e do STJ (Tema 984), a fixação de •honorários da defensoria dativa deve ocorrer com lastro no art. 85, § 2
º
do CPC, atendidos os limites previstos no regulamento do Poder Executivo sobre a matéria. No caso concreto e, co
m
fundamento nos artigos 6º e 10º da Portaria n.° 01/2020, deste Juízo, recepcionada pela CGJ/ES através da Decisão/Ofício n.° 0321579, resta motivado, a meu sentir, na forma do art. 2
º
, inciso II do Decreto Estadual n.° 2.821- R/2011, urna fixação de honorários de R$500,00 para a Defensora Dativa atuante neste feito (a partir da parte intermediária do procedimento. Cf. fls. 115).

Em que pese a fundamentação delineada pelo magistrado sentenciante, entendo que o valor de R$ 500,00 (
quinhentos
reais), arbitrado a título de honorários pela magistrada
a quo
, não se mostra adequado e proporcional aos trabalhos realizados.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a
Drª.
Adelaine Medeiros Velano
– OAB/ES nº
24.327
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, entendo por majorar os honorários advocatícios pela atuação em primeiro grau para
R$
800,00
(
oitocentos
reais).

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios pela atuação nesta fase recursal, nada obstante o zelo da referida advogada na defesa do
recorrente
PAULO GONÇALVES ROCHA
durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Assim, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, tão somente para majorar os honorários estabelecidos pela atuação da defensora dativa no primeiro grau, fixados, outrossim, honorários advocatícios pela
sua
atuação nessa seara recursal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)